Tribunal: STF
Processo: RHC 63180
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. TENDO O
ESTADO PERDIDO O DIREITO DE PUNIR, PELO DECURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL, CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL O PROSSEGUIMENTO DO
INQUERITO POLICIAL PARA A APURAÇÃO DA VIOLAÇÃO A LEI PENAL, E SUA
AUTORIA.